Tribunal: TJPA
Processo: 0806654-16.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806654-16.2023.8.14.0028

APELANTE: MARIA JOSE RODRIGUES MELO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0806654-16.2023.8.14.0028

APELANTE: MARIA JOSÉ RODRIGUES MELO

ADVOGADO: JULIO CÉSAR DE O. MENDES - OAB/PA 32.675-A

APELADO: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A; OAB/PA 29147-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ASSINATURA A ROGO. ALEGADA FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e restituição de valores, sob o fundamento de inexistir falha na prestação do serviço bancário em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o contrato bancário firmado pela apelante apresenta vício de consentimento ou fraude capaz de invalidar a contratação e gerar dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, nos termos da Súmula nº 297 do STJ.

O contrato juntado aos autos contém assinatura a rogo da filha da apelante, acompanhada de duas testemunhas, observando a formalidade exigida pelo art. 595 do Código Civil.

Os documentos comprovaram que a instituição financeira disponibilizou os valores contratados em favor da apelante.

Não é plausível alegar desconhecimento do contrato após vários anos de pagamento sem qualquer insurgência, o que afasta a tese de vício de consentimento.

A prova produzida demonstra a regularidade da contratação, inexistindo indícios de fraude bancária ou abusividade.

Ausente ato ilícito, inexiste fundamento para restituição em dobro ou para indenização por danos morais.

Precedentes do TJPA, TJSP e TJMG reforçam o entendimento de que a simples contratação de cartão de crédito consignado, quando formalmente válida, não configura fraude ou vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas supre a formalidade exigida para contrato firmado por analfabeto, conforme o art. 595 do Código Civil.

A disponibilização dos valores contratados e a ausência de insurgência por longo período afastam a alegação de vício de consentimento.

Não configurada fraude ou ilicitude, não há restituição em dobro nem indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, art. 595; CPC, arts. 373, I, e 1.026, § 2º; CDC, art. 14.

Súmulas citadas
: STJ, Súmula nº 297.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 4763215, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.03.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1003574-04.2019.8.26.0081, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 21.08.2012; TJMG, Apelação Cível nº 50004883420218130570, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 17.07.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA JOSÉ RODRIGUES MELO
, inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO e NULIDADE CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL,
julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, ora apelante, na peça inicial de ID. 26715601, que é analfabeta e desconhece o empréstimo RMC descontado de sua aposentadoria. Afirma que não possuía informação clara sobre o serviço, e que sequer tinha a intenção de adquiri-lo, de maneira que apenas almejava contratar empréstimo consignado, e não via crédito consignado, tendo sido vítima de golpe.

Ao final, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 30.000,00.

Em contestação, o banco réu defendeu a legalidade da contratação, juntando documentos para respaldar suas alegações (ID. 26715624).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 26715657) onde o Juízo julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, por entender que restou demonstrada a legalidade da contratação impugnada.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no ID. 24523548, onde alega em resumo, a nulidade da contratação, pois jamais pactuou cartão de crédito consignado, mas apenas empréstimos consignados convencionais, sendo induzida em erro por ausência de informação e vício de consentimento.

Defende que houve falha na prestação do serviço bancário, ante a inexistência de envio, uso ou desbloqueio de cartão, bem como irregularidade da disponibilização de valores via TED/DOC, característica de empréstimo consignado comum e não de operação com cartão de crédito.

Sustenta a ausência de envio de faturas, o que inviabilizaria a quitação da dívida, e a ocorrência de abusividade contratual, com descontos que se eternizam no tempo, cláusulas desproporcionais e onerosidade excessiva.

Por fim, alega que se encontra em risco de superendividamento gerado pela prática da instituição financeira, em flagrante violação à boa-fé objetiva e à dignidade da pessoa humana.

Assim, pugna pela concessão de dano moral no importe de
R$ 30.000,00
decorrente da conduta ilícita praticada, especialmente considerando a hipervulnerabilidade da consumidora idosa, bem como a restituição em dobro dos valores descontados.

Contrarrazões ofertadas no id. 26715660, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da autora.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em atenção à gratuidade de justiça concedida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que houve falha na prestação do serviço bancário.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial, a autora/apelante, suscitou a invalidade do empréstimo, aduzindo que foi enganada, ao pensar que estaria contratando empréstimo consignado, e não cartão de crédito RMC.

Por outro lado, a Instituição Financeira, em sua defesa, apresentou o contrato firmado entre as partes, assinado a rogo e por duas testemunhas (Ids 65149837 – Págs. 1-4 e 26715628), nos termos do que preconiza o art. 595 do CC.

Além disso, o documento veio acompanhado por cópias dos seus documentos pessoais e dos documentos pessoais de suas testemunhas, onde nota-se que a pessoa rogada para assinar o contrato é filha da autora (Ids n° 65149837 – Págs. 6-8 e 26715628 – Pág. 11).

Outrossim, é possível verificar a partir dos documentos exibidos no ID. 26715629 e seguintes, que a Instituição Financeira realizou o pagamento em favor da autora.

A tese de que a aparte autora desconhecia o empréstimo não se sustenta, posto que não se mostra plausível e nem razoável que, permaneça pagando por vários anos um empréstimo, sem qualquer insurgência e, após anos, vir em juízo alegar que desconhece o referido contrato.

Ora, com base nos documentos acostados aos autos, pode-se chegar à conclusão de que efetivamente não houve fraude bancária, tendo a parte consumidora realizado o empréstimo de forma regular e lícita.

Ressalto que o contrato firmado conta com “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, de maneira que resta clara e evidente a forma da contratação do empréstimo realizado, devendo permanecer as cláusulas vinculantes do contrato em relação às partes e suas respectivas obrigações assumidas (Id n° 26715628).

Em casos semelhantes o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. Recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.
3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença
. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃOD E NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Improcedência – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei nº 13.172/15, que alterou a Lei nº 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Empréstimo realizado por meio de saque – Alegação de abusividade, pois a intenção da autora era a contratação de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado –
Ausência de comprovação do vício de consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC – Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinada pela autora – Inexistência de ilícito ou de venda casada – Danos materiais ou morais não configurados – Disponibilização e utilização do crédito que denota ausência de vício na contratação
– Precedentes desta 15ª Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10035740420198260081 SP 1003574-04.2019.8.26.0081, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/08/2012, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO BANCÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO - CELEBRAÇÃO POR ANALFABETO - ASSINATURA A ROGO POR PESSOA DE CONFIANÇA DO CONTRATANTE E DUAS TESTEMUNHAS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - INVALIDADE DA PACTUAÇÃO - NULIDADE DO PACTO - DANOS MORAIS - NÃO OCORRÊNCIA. - Na hipótese de se tratar de
contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do Código Civil, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro - de confiança do contratante -, com a subscrição de duas testemunhas - Não havendo indícios de que, em razão da contratação irregular, a parte autora tenha sido atingida em sua honra, intimidade e/ou reputação, inexistem danos morais indenizáveis
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50004883420218130570 1 .0000.24.211657-2/001, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/07/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2024)

Por fim, não havendo irregularidade na contratação, nem ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em restituição em dobro do valor em favor da parte consumidora, bem como, inexiste, na hipótese, ocorrência de dano moral, haja vista a ausência de ato ilícito.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, eis que se encontra escorreita.

PARTE DISPOSITVA

Ex positis, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/10/2025